Tribunal: STF
Processo: ARE 1473558
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 287 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO. ALEGADA OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADI N. 4.411. ACÓRDÃO COERENTE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SITUAÇÃO ABRANGIDA PELA RESSALVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos do recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - TAXA DE INCÊNDIO – LEGITIMIDADE PASSIVA DO CHEFE DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA – FATO GERADOR – UTILIZAÇÃO POTENCIAL DO SERVIÇO DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIO – INSTITUIÇÃO POR MEIO DE TAXA – INCONSTITUCIONALIDADE – TEMA N. 16, DA REPERCUSSÃO GERAL – ENTENDIMENTO RATIFICADO NAS ADIS N. 2.908/SE E 4.411/MG– SEDIMENTAÇÃO DA QUESTÃO PELO PRETÓRIO EXCELSO – ADI N. 1.0000.04.404.860-1/000 DESTE TRIBUNAL – COISA JULGADA – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA CONFIRMADA NA REMESSA NECESSÁRIA – APELO PREJUDICADO.



    - Por competir à Administração Fazendária a atribuição para ‘executar, acompanhar e controlar as atividades referentes à cobrança e à administração do crédito tributário’, resta configurada a legitimidade do seu Chefe para figurar no polo passivo do presente ‘mandamus’. 



    - ‘A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim’ (Tema nº 16 - RE nº 643.247/SP). 



    - ‘A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos’ (ADI nº 2.908/SE). 



    - ‘A atividade desenvolvida pelo Estado no âmbito da segurança pública é mantida ante impostos, sendo imprópria a substituição, para tal fim, de taxa’ (ADI n. 4.411/MG) 



    - Conquanto figure o Estado de Minas Gerais como ente federado a quem é atribuída a competência para o estabelecimento do tributo voltado ao custeio do serviço de extinção de incêndio, à luz de sua função constitucional para a instituição do Corpo de Bombeiros (art. 144, V), a criação da exação por meio de taxa não encontra lastro constitucional. 



    - Diante da definição da questão pela Excelsa Corte, há de ser reconhecida a inexigibilidade da taxa em tela, máxime no caso corrente, em que inverificada a antecedente incidência concreta do julgamento da ADI n. 1.0000.04.404.860-1/000, deste Tribunal, à posição jurídica ostentada pela impetrante. - Sentença confirmada na remessa necessária. Recurso voluntário prejudicado” (e-doc. 11). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 15). 



    2. No recurso extraordinário o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 145 da Constituição da República.



    Afirma que “a decisão proferida no Tema nº 16, proferida em 2017, ainda que houvesse afirmado a inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio, não afetaria o tributo instituído em Minas Gerais, porque a decisão do STF ‘não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente’ (Tema nº 733/Repercussão Geral)” (fl. 8, e-doc. 17).



    Assevera que “a matéria sub judice é a mesma discutida sob o Tema nº 885 da Repercussão Geral (RE nº 955.227/BA), que possui desdobramento direto na solução desta lide, haja vista que o precedente do TJMG que fez coisa julgada quando do julgamento da ADI Estadual nº 1.0000.04.404.860-1/000” (fl. 11, e-doc. 17).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência da Súmula n. 284 e de harmonia do julgado recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 21).



    Neste agravo, o Estado de Minas Gerais afirma que, “muito embora tenha sido reconhecida na ADI 4.411 a inconstitucionalidade da taxa de incêndio instituída pela norma mineira, a ação de controle concentrado foi objeto de modulação, com trânsito em julgado no dia 16/06/2023” (fl. 11, e-doc. 23).



    Argumenta que, “ao contrário do consignado na decisão agravada, a hipótese exige seja totalmente reformado o acórdão, inclusive para que se dê cumprimento tanto ao que dispõe o 97 da Constituição da República, porque a modulação realizada encerra os limites da declaração de inconstitucionalidade da taxa de incêndio” (fl. 12, e-doc. 23).



    Pede “seja revista a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário. Assim não procedendo esta douta Vice-Presidência, requer seja o presente recurso remetido ao Supremo Tribunal Federal, onde deverá merecer provimento, determinando-se a subida do Recurso Extraordinário, ou, sendo o caso, reformando-se de imediato o v. acórdão recorrido, nos termos do ordenamento processual em vigor” (fl. 12, e-doc. 23).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. O agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada quanto à incidência da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal Federal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveria ser superado.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.138.577-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJ 19.9.2018).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Razões do agravo não atacam os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 966.597-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.3.2017).



    6. É de se anotar que, no recurso extraordinário, o agravante limitou-se a afirmar contrariedade ao inc. II do art. 145 da Constituição da República, sem demonstrar o descumprimento desse dispositivo alegadamente contrariado pelo Tribunal de origem. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.228.348-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 4.12.2019).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PRECEDENTE (PLENO) NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.188.327-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.6.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.358.410-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.4.2022).



    Ainda que se pudesse superar esses óbices, o que não se dá na espécie, a pretensão do agravante não prosperaria. 



    7. No Recurso Extraordinário n. 955.227, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Tema 885, discute-se sobre os “efeitos das decisões do Supremo Tribunal Federal em controle difuso de constitucionalidade sobre a coisa julgada formada nas relações tributárias de trato continuado” (DJe 26.4.2016).



    Na espécie em análise, o recorrente defende a eficácia da coisa julgada na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.0000.04.404860-1/000, na qual foi reconhecida a constitucionalidade da taxa estadual de combate a incêndio em controle de constitucionalidade abstrato exercido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



     O controle de constitucionalidade exercido pelo Tribunal estadual não impede nem compromete o exercício do controle de constitucionalidade exercido por este Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “CONSTITUCIONAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO ESTADUAL. COEXISTÊNCIA DE PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA NO STF E EM CORTE ESTADUAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL, AFIRMANDO A INCONSTITUCIONALIDADE, POR OFENSA A NORMA DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO REPRODUZIDA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EFICÁCIA LIMITADA DA DECISÃO, QUE NÃO COMPROMETE O EXERCÍCIO DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI ESTADUAL 2.778/2002 DO ESTADO DO AMAZONAS. LIMITAÇÃO DE ACESSO A CARGO ESTADUAL. RESTRIÇÃO DE COMPETITIVIDADE INCOMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO. 1. Coexistindo ações diretas de inconstitucionalidade de um mesmo preceito normativo estadual, a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça somente prejudicará a que está em curso perante o STF se for pela procedência e desde que a inconstitucionalidade seja por incompatibilidade com dispositivo constitucional estadual tipicamente estadual (= sem similar na Constituição Federal). 2. Havendo declaração de inconstitucionalidade de preceito normativo estadual pelo Tribunal de Justiça com base em norma constitucional estadual que constitua reprodução (obrigatória ou não) de dispositivo da Constituição Federal, subsiste a jurisdição do STF para o controle abstrato tendo por parâmetro de confronto o dispositivo da Constituição Federal reproduzido. 3. São inconstitucionais os artigos 3º, § 1º, 5º, § 4º, e a expressão ‘e Graduação em Curso de Administração Pública mantido por Instituição Pública de Ensino Superior, credenciada no Estado de Amazonas’, inserida no caput do artigo 3º da Lei Ordinária 2.778/2002 do Estado do Amazonas, por ofensa ao princípio constitucional de igualdade no acesso a cargos públicos (art. 37, II), além de criar ilegítimas distinções entre brasileiros, o que é vedado pela Constituição Federal (art. 19, III). 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 3.659, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 8.5.2019).



    8. Quanto à inconstitucionalidade da taxa de incêndio, o acórdão recorrido harmoniza-se com o entendimento firmado por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 643.247-RG (Tema 16), Relator o Ministro Marco Aurélio, no qual fixada a tese de que “a segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim” (DJe 19.12.2017). 



    Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.411, Relator o Ministro Marco Aurélio, declarou a inconstitucionalidade da Lei n. 14.938/2003 de Minas Gerais. Tem-se na ementa do julgado:



    “TAXA – SEGURANÇA PÚBLICA – INCONSTITUCIONALIDADE. A atividade desenvolvida pelo Estado no âmbito da segurança pública é mantida ante impostos, sendo imprópria a substituição, para tal fim, de taxa” (Plenário, DJe 24.9.2020).



    No julgamento dos embargos de declaração opostos para que fossem modulados os efeitos dessa decisão, se chegou à seguinte conclusão:



    “O Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da decisão de mérito, para que tenha eficácia a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento (01.09.2020), estando ressalvados (1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data; (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento, nos termos do voto do Ministro Roberto Barroso, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator) e Edson Fachin, e, em menor extensão, os Ministros Alexandre de Moraes, Rosa Weber (Presidente) e Ricardo Lewandowski” (DJe 13.4.2023).



    Observa-se, portanto, estarem a salvo da modulação de efeitos, os processos judiciais interpostos antes de 1º.9.2023, condição demonstrada no presente processo, datando a petição inicial de 31.5.2019 (e-doc. 2).



    Confiram-se, no mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas proferidas em processos semelhantes: ARE n. 1.472.121, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 8.1.2024; e ARE n. 1.468.156, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.12.2023.



    Nada há a prover quanto as alegações do agravante.



     



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora